Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001378-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ
PACIENTE: EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Elvira Kelli de Almeida Cruz, em favor de Emerson José de Souza Ferreira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
A impetrante aduz que a vítima não reconheceu o paciente, destacando, ainda, que não houve agressão no momento do crime.
Assevera que o veículo foi restituído à vítima, e que os coautuados não citaram a participação do paciente na empreitada delituosa.
Consigna que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, fazendo alusão genérica à possibilidade de o paciente atemorizar a vítima, embora sequer tenha sido por ela reconhecido, salientando que não houve “extrema violência” ou “crueldade exacerbada na prática do crime”, notadamente porque a vítima afirmou que em nenhum momento foi agredida.
Destaca a impetrante que a autoridade coatora não fundamentou genericamente, não individualizando a imprescindibilidade da medida extrema para cada autuado.
Argumenta, ainda, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, não se podendo falar em gravidade concreta do delito, uma vez que a conduta do paciente se encontra despida de qualquer crueldade, sublinhando, em reforço, sua primariedade.
Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, com a imediata expedição do alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente, Emerson José de Souza Ferreira, foi preso em flagrante delito, juntamente com os coautuados, Josuel Ramos da Silva Júnior, Wilquer da Silva Batista, Yuri Santana Danelichen e Lucas da Silva Batista, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do CP], conforme declaração prestada pelo PM Adenilson Alves Vitalino, responsável pela condução dos detidos, verbis:
“QUE O DEPOENTE É POLICIAL MILITAR E NESTA OCASIÃO FOI O CONDUTOR DESTA GUARNIÇÃO E RELATA QUE FORA ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDEREM UMA OCORRÊNCIA SOBRE UMA CARRETA APARENTEMENTE ABANDONADA NA REGIÃO DO SADIA 1 (ZONA RURAL); QUE NO LOCAL DEPARARAM COM UMA CARRETA IVECO DE COR PRATA DE PLACAS QWS-9131 E PWG-6541, ESTA QUE EM CHECAGEM INICIAL NÃO CONSTOU QUEIXA NEM DE ROUBO NEM FURTO. CONTUDO, ENQUANTO TENTAVAM CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DO CITADO AUTOMÓVEL, O SUSPEITO WILQUER PASSOU PELO LOCAL EM FUNDADA SUSPEITA; QUE EM ABORDAGEM POLICIAL E EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, MAS EM ENTREVISTA AO SUSPEITO WILQUER ELE ENTROU EM CONTRADIÇÃO E AO FIM CONFESSOU QUE ESTARIA ALI PARA OBSERVAR A CITADA CARRETA (VERIFICAR SE AINDA ESTAVA ALI OU HAVIA A PRESENÇA POLICIAL NO LOCAL), POIS HAVIA TRAZIDO OUTROS TRÊS INDIVÍDUOS PARA BUSCÁ-LA (ENTRE ELES UM SUSPEITO CHAMADO LUAN) E ESTARIA NA ENTRADA DA COMUNIDADE SADIA 1; QUE SIMULTANEAMENTE, FOI POSSÍVEL REALIZAR CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DA CARRETA QUE INFORMOU QUE NÃO ESTAVA CONSEGUINDO CONTATO COM O MOTORISTA DA CARRETA (A VÍTIMA WANDERSON) E, POSSIVELMENTE, ELE PODERIA ESTAR SEQUESTRADO, POIS VERIFICOU QUE O RASTREAMENTO DO CITADO AUTOMÓVEL PERDEU SINAL POR VOLTA DAS 10H00MIN DAQUELE DIA. DESTACA-SE QUE OS TRÊS INDIVÍDUOS NÃO FORAM LOCALIZADOS NAQUELA OCASIÃO DEVIDO A EXTENSA REGIÃO DE MATA, POIS PROVAVELMENTE NOTARAM QUE O SUSPEITO WILQUER HAVIA SIDO DETIDO. AO PASSO, QUANDO ESTÁVAMOS SAINDO DO LOCAL NOS DEPARARAM COM O SUSPEITO JAILSON; QUE EM ABORDAGEM AFIRMOU QUE ESTAVA ALI PARA COMPRAR DOIS PNEUS DE CARRETA DO SUSPEITO WILKER PELO PREÇO DE 500 REAIS CADA (VALOR BEM ABAIXO DO MERCADO), ASSIM TAMBÉM FOI REALIZADA SUA DETENÇÃO;. QUE EM ENQUANTO SE DIRIGÍAM NO LOCAL INFORMADO PELO SUSPEITO WILQUER COMO CATIVEIRO, NO O BAIRRO SÃO SIMÃO, FOI IRRADIADO PELO CIOSP SOBRE A VÍTIMA WANDERSON QUE ACABAVA SER LIBERADA DE UM CATIVEIRO E ESTAVA PEDINDO AJUDA EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL; QUE AINDA ASSIM EM DILIGÊNCIA ATÉ O LOCAL CITADO COMO CATIVEIRO, NOS DEPARAMOS COM OS SUSPEITOS LUCAS E JOSUEL (PROPRIETÁRIO DA CASA UTILIZADA COMO CATIVEIRO) PELO LOCAL CITADO. SENDO QUE O SUSPEITO LUCAS AFIRMOU QUE ELE HAVIA ACABADO DE LIBERAR A VITIMA WANDERSON JUNTAMENTE COM O SUSPEITO YURI (QUE JÁ TINHA SAÍDO DO CATIVEIRO). ASSIM, FOI REALIZADA DILIGENCIA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO YURI, ONDE ELE FOI DETIDO E NA CÔMODA DO SEU QUARTO FOI LOCALIZADA UMA PISTOLA CALIBRE 380 COM MUNIÇÕES QUE FOI UTILIZADA NO CRIME. AINDA, EM CONVERSA COM O SUSPEITO YURI ELE AFIRMOU QUE A REFERIDA ARMA DE FOGO FOI ALUGADA DO SUSPEITO EMERSON E ELE TAMBÉM ESTARIA ENVOLVIDO NO CRIME. AO PASSO DIANTE DA SITUAÇÃO FOI REALIZADA DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO EMERSON QUE ESTAVA NA COMPANHIA DA SUA ESPOSA (SUSPEITA LIDIANE); QUE EM BUSCAS FORAM ENCONTRADAS 04 MUNIÇÕES CALIBRE 380 EM SEU GUARDA-ROUPAS. RESSALTA-SE QUE NO MOMENTO QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO EMERSON ELE TENTOU RESISTIR SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA E SUA ESPOSA TENTOU INTERVIR NO SERVIÇO POLICIAL, MESMO A GU VERBALIZANDO VÁRIAS VEZES, DESSA FORMA FOI NECESSÁRIO REALIZAR A DETENÇÃO DELA. AINDA, APÓS AS DILIGÊNCIAS SUPRACITADAS UMA EQUIPE FOI DESIGNADA PARA DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DA SADIA 1 NO INTUITO DE ENCONTRAR INDIVÍDUOS QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS INICIALMENTE. AO PASSO, QUANDO A EQUIPE ENTROU EM UMA ESTRADA VICINAL LOGO EM FRENTE A FAZENDA DO ARCANJO FORAM VISUALIZADOS TRÊS INDIVÍDUOS SAINDO DE UMA REGIÃO DE MATO. SENDO QUE NA TENTATIVA DE REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL, UM DELES CHEGOU A REALIZAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GU QUE REVIDOU A INJUSTA AGRESSÃO IMEDIATA, O ALVEJANDO NO LOCAL. COM ELE FOI APREENDIDO UM REVOLVER CALIBRE 38 DE NUMERAÇÃO RASPADA, COM DUAS MUNIÇÕES DEFLAGRADAS. QUE ESTA ARMA FOI RECOLHIDA PELA EQUIPE DA DHPP. QUE FOI ATÉ O LOCAL DO CONFRONTO. POR CONSEGUINTE, OS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS CONSEGUIRAM FUGIR. DESTACA-SE QUE DEVIDO A FALHA DE SINAL DE TELEFONIA NAQUELE LOCAL E AINDA ASSIM A DEMORA DA ROTA OESTE NO ATENDIMENTO, ACIONADA PELO CIOSP, ASSIM O SUSPEITO LUAN FOI SOCORRIDO”
Conquanto a vítima Wanderson Martins de Souza não tenha apontado o paciente como um dos integrantes do grupo responsável pelo roubo – aliás, nenhum dos envolvidos no crime chegou a ser reconhecido pela vítima – seu envolvimento foi informalmente delatado pelo coautuado, Yuri Santana Danelichen.
Conquanto Yuri tenha negado, perante a autoridade policial, qualquer envolvimento com o delito em questão, afirmando que a arma apreendida era sua, e não alugada de Emerson, conforme supostamente dito aos policiais militares, não cabe discutir, nesta quadra processual, a tese de negativa de autoria invocada pela defesa.
Some-se a isso que, a despeito das alegações aduzidas na petição inicial, o decreto prisional se encontra, aparentemente, bem fundamentado, não podendo se excogitar, neste momento, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva, como se vê:
“No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, somadas, a pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência) e há indícios de autoria (termos de declarações) bastante a justificar a prisão como foi feita.
Entendo que a manutenção da prisão do autuado, se justifica para a conveniência da instrução criminal, dando a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo, assegurando sua integridade física e psíquica.
Ademais, entendo que os fatos narrados foram cometidos com extrema violência e sua prisão cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública, resguardando o meio social e preservação da própria credibilidade da justiça, diante da gravidade do delito a ele imputado, com efeito, denotando maior periculosidade e perigo em seu estado de liberdade.
Pelo que, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso ‘in concreto’, haja vista a crueldade exacerbada na prática do crime.
Assim, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA, já qualificados nos autos”.
Embora não haja base empírica a justificar a imprescindibilidade da prisão para conveniência da instrução criminal, notadamente porque não consta dos autos informações seguras dando conta de que a vítima foi ou possa vir a ser ameaçada pelo paciente, a custódia cautelar se justifica, pelo menos em tese, para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, independentemente da existência ou não de agressões perpetradas em face do ofendido.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.